Tribunal: TJES
Processo: 5010154-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010154-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 5010154-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSTITUCIONAL

E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS – REQUISITOS – TEMA REPETITIVO 106 – JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. No julgamento do Tema repetitivo 106, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

2. No caso em análise, o primeiro requisito não está demonstrado, ao menos na fase cognitiva inicial em que se encontra o feito de origem.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5010154-90.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO em face da decisão 27491539 dos autos de origem, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Dores do Rio Preto/ES, que, nos autos da “ação civil pública” nº 5000076-80.2023.8.08.0018, deferiu o pedido liminar formulado por EDSON AGUIAR COSTA, determinando ao Agravante adotasse os meios necessários para a realização de consulta do ora autor junto a médico psiquiatra e fornecesse os remédios prescritos, conforme receitas juntadas em id. 22792484 dos autos originários.

Pelas razões recursais (id. 5895493), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, sustentando (1) que não restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência; (2) os medicamentos denominados Pregabalina 150mg, Sertralina 50mg, Esc 20mg, Atip xr 50mg, Mirtazapina 30mg, Alprazolan 1mg não se encontram incorporados ao SUS, pelo que, consoante Tema 106 do C. STF, seria necessária a comprovação, dentre outros requisitos, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente. Entretanto, a decisão agravada teria violado o dito precedente vinculante.

Diante do exposto, pugna pela suspensão da eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, ou até que o requerente junte aos autos da demanda principal, laudos médicos informando de forma expressa e detalhada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS, e a indispensabilidade dos medicamentos prescritos no tratamento do usuário.

Foi determinada a remessa dos autos ao NATJUS (id. 6390994), que juntou nota técnica aos autos (id. 6488756).

Após, determinou-se a intimação do Agravado ara contrarrazões (id. 7178136).

O MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora agravado apresentou contrarrazões recursais (id. 7260164), pugnando, em síntese, pela manutenção parcial da decisão recorrida, devendo para tanto ser determinado ao Município de Dores do Rio Preto que proceda com o imediato encaminhamento do paciente para fins de consulta médica, profissional psiquiatria, com posterior apresentação de laudo médico, com urgência, em que conste, claramente, quais medicamentos devem ser prescritos ao senhor EDSON AGUIAR COSTA, garantindo-se, assim, o fornecimento da medicação necessária à saúde do paciente. Apontou que o pedido formulado na inicial está relacionado ao encaminhamento do paciente para consulta junto a médico especialidade psiquiatria, bem como despesas do tratamento médico e fornecimento de eventuais medicamentos ministrados pelo profissional em questão, em favor de EDSON AGUIAR COSTA. Ainda, afirma que o Agravante não diligenciou o encaminhamento do paciente para consulta médica.

Vieram os autos conclusos.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010154-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO em face da decisão 27491539 dos autos de origem, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Dores do Rio Preto/ES, que, nos autos da “ação civil pública” nº 5000076-80.2023.8.08.0018, deferiu o pedido liminar formulado por EDSON AGUIAR COSTA, determinando ao Agravante adotasse os meios necessários para a realização de consulta do ora autor junto a médico psiquiatra e fornecesse os remédios prescritos, conforme receitas juntadas em id. 22792484 dos autos originários.

Pelas razões recursais (id. 5895493), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, sustentando (1) que não restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência; (2) os medicamentos denominados Pregabalina 150mg, Sertralina 50mg, Esc 20mg, Atip xr 50mg, Mirtazapina 30mg, Alprazolan 1mg não se encontram incorporados ao SUS, pelo que, consoante Tema 106 do C. STF, seria necessária a comprovação, dentre outros requisitos, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente. Entretanto, a decisão agravada teria violado o dito precedente vinculante.

Diante do exposto, pugna pela suspensão da eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, ou até que o requerente junte aos autos da demanda principal, laudos médicos informando de forma expressa e detalhada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS, e a indispensabilidade dos medicamentos prescritos no tratamento do usuário.

Foi determinada a remessa dos autos ao NATJUS (id. 6390994), que juntou nota técnica aos autos (id. 6488756).

Após, determinou-se a intimação do Agravado ara contrarrazões (id. 7178136).

O MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora agravado, apresentou contrarrazões recursais (id. 7260164), pugnando, em síntese, pela manutenção parcial da decisão recorrida, devendo para tanto ser determinado ao Município de Dores do Rio Preto que proceda com o imediato encaminhamento do paciente para fins de consulta médica, profissional psiquiatria, com posterior apresentação de laudo médico, com urgência, em que conste, claramente, quais medicamentos devem ser prescritos ao senhor EDSON AGUIAR COSTA, garantindo-se, assim, o fornecimento da medicação necessária à saúde do paciente. Apontou que o pedido formulado na inicial está relacionado ao encaminhamento do paciente para consulta junto a médico especialidade psiquiatria, bem como despesas do tratamento médico e fornecimento de eventuais medicamentos ministrados pelo profissional em questão, em favor de EDSON AGUIAR COSTA. Ainda, afirma que o Agravante não diligenciou o encaminhamento do paciente para consulta médica.

Pois bem!

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em saber se o Município agravante deve, ou não, fornecer ao agravado medicamento não incorporado ao SUS.

Conforme disposto no art. 196, da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Neste contexto, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 de repercussão geral, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário n.º 855.178, estabeleceu a tese jurídica vinculante acerca da “responsabilidade solidária dos entes federados” em tais hipótese, de forma que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.657.156/RJ (Tema 106), pela sistemática dos recursos repetitivos, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese vinculante:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

No presente caso, ao menos até o momento, não restou demonstrado na ação judicial de origem, por laudo médico fundamentado e circunstanciado, a “
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
”.

No caso, o laudo médico que acompanha a petição inicial não indica a utilização prévia dos medicamentos padronizados e tampouco a ineficácia dos mesmos, embora haja em tese a possibilidade de substituição.

Neste mesmo sentido é o laudo firmado pelo Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT, constante do id 6488756:

“Conclusão: CONSIDERANDO os diagnósticos especificados acima. CONSIDERANDO a solicitação para tratamento da condição clínica citada de, salvo engano, cinco medicamentos e/ ou produtos diferentes, especificados na exordial e relatórios apensos ao processo. CONSIDERANDO que
não estão detalhadas na documentação apensa ao processo informações detalhadas sobre medicamentos previamente utilizados, incluindo doses empregadas, tempo de uso, efeitos colaterais ou critérios de falência terapêutica empregados para troca ou descontinuação dos mesmos, particularmente das medicações disponibilizadas pelo SUS
. CONSIDERANDO que o controle das condições clínicas citadas podem requer a adesão a medidas não farmacológicas e não foram identificados na documentação apensa ao processo informações sobre a adesão a tais medidas. CONSIDERANDO que
não estão detalhadas na documentação apensa ao processo informações que permitam caracterizar a urgência da solicitação conforme a definição do CFM (ameaça iminente à vida ou risco de perda de funcionalidade)
. CONCLUI-SE que diante das informações disponíveis não há elementos técnicos que permitam corroborar a presente solicitação, nem a urgência da mesma.”

Destarte, à luz da tese vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria (Tema 106), forçoso concluir que as razões recursais merecem ser acolhidas para que a decisão reste revogada na parte recorrida, qual seja, quanto ao fornecimento dos medicamentos denominados Pregabalina 150mg, Sertralina 50mg, Esc 20mg, Atip xr 50mg, Mirtazapina 30mg, Alprazolan 1mg não se encontram incorporados ao SUS.

Neste quadro, embora se reconheça a gravidade do estado de saúde do paciente e a angústia envolvendo a necessidade de seu tratamento, não verifico a presença do requisito legal quanto ao fornecimento de tais medicamentos, situação que poderá ser alterar no curso da instrução do feito originário.

Neste tocante, prudente o registro de que esta via não é cabível para alegação de descumprimento de liminar deferida na origem quanto ao encaminhamento do paciente para consulta.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22/7/2024 a 26/7/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões